Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729649-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: MARIA IZAMA MENDES ARAUJO D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhado de preparo. O apelante requereu a retratação da sentença e em caso negativo a concessão do prazo de cinco dias para o recolhimento preparo, verifica-se que a decisão de ID 4045638 manteve a sentença. O Código de Processo Civil prevê que o recolhimento do preparo deve ser realizado no momento da interposição do recurso, razão pela qual indefiro o pedido para prorrogação do prazo para o recolhimento do preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro. Brasília, 19 de outubro de 2022 13:33:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador